Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712163-51.2018.8.07.0007 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO SANTANA DE ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Os fundamentos e conclusões da sentença proferida no processo de conhecimento não comportam revisão em sede de liquidação - momento processual em que se busca tão somente a integração do título judicial, a fim de conferir-lhe liquidez - ou em posterior cumprimento, sendo vedada nova discussão a respeito de questão material já decidida, sob pena de ofensa à coisa julgada. II - Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 479 e 525, §1o, incisos III e V, e §6o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que teve seu direito de defesa cerceado. Articula que o juízo a quo deveria ter feito uma análise mais cautelosa e isenta sobre toda a documentação acostada aos autos, considerando todos os pontos constantes do laudo pericial. Afirma, ainda, ter efetuado o depósito do valor integral da dívida apenas para garantir o juízo e suspender o feito até o julgamento agravo de instrumento interposto. Ressalta que, caso o juízo a quo tivesse se dignado a suspender o feito, as questões abordadas no agravo de instrumento, que não foi conhecido, teriam sido devidamente analisadas, posto que foram apontadas no momento processual adequado. Requer seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do §2o do artigo 77 do CPC, posto que a recorrente teria criado embaraço à efetivação da sentença, além de interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 479 e 525, §1o, incisos III e V, e §6o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020 Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do §2o do artigo 77 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028